Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-08.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010480-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIOGO DA SILVA SANTOS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUAN MATHEUS SILVA ARRUDA - CPF: 058.963.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DA SILVA SANTOS - CPF: 016.993.291-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DECISÃO QUE CONFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto.

A urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Revogação da prisão preventiva ocorrida a mais de 2 anos, apto a afastar a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar, bem como a sua efetivação, inexistindo assim, situação atual de perigo que justifique a imposição de medida constritiva provisória à liberdade do recorrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos de n. 2320-73.2019.811.0002, código 567024, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que revogou a prisão preventiva de
Diogo da Silva Santos,
pela suposta prática do delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Irresignado, o
parquet
requer que, liminarmente, seja concedida “tutela provisória com feição acautelatória”, conferindo à decisão vergastada o “efeito suspensivo ativo”, a fim de ser restabelecida a prisão preventiva do recorrido, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade e, subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, a fim de se restabelecer a segregação cautelar (Id. 90914556, pp. 1 - 33)
.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
hostilizado

em todos os seus termos (Id. 90914565).

Em juízo, de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada (Id. 90914557, pp. 17 - 18).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
des
provimento
do recurso
.
(Id. 93574460).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Diogo da Silva Santos
foi preso em flagrante no dia
8 de fevereiro de 2019
, em razão de, supostamente, ter transportado, em conluio com Luan Matheus Silva Arruda, 1 arma de fogo de uso restrito, calibre 40S&W, marca Taurus, número de série: SAW45751, com 4 munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata que o recorrido teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 9 de fevereiro de 2019, a qual perdurou até a realização da audiência de instrução e julgamento, quando o magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva do acusado.

Afirma que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal objetivos, quais sejam, cabimento, adequação, tempestividade, regularidade formal, ausência de fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer, bem como os subjetivos, tais como, a legitimidade e interesse recursal.

Sustenta que os motivos ensejadores da custódia cautelar do recorrido persistem, e que os fundamentos da decisão hostilizada não são minimamente aceitáveis para fins de justificação da liberdade concedida.

Dessa forma entende que “a grave situação carcerária do País” e seus malefícios não consistem em motivação idônea para afastar a necessidade de acautelamento da ordem pública e que o não encerramento da instrução, não justificam a liberdade prematura do recorrido, posto que não ficou configurado qualquer constrangimento ilegal.

Aduz que o magistrado somente poderia ter revogada a custódia cautelar se tivesse ocorrido algumas das hipóteses do art. 316 do Código de Processo Penal, fato que não se verificou, não apontando nenhum fato novo capaz de afastar qualquer pressuposto ou fundamento da prisão preventiva.

Destaca que o recorrido cumpria pena em regime semiaberto quando da suposta prática da infração penal, de delito “equiparado a hediondo”, nos termos da Lei n. 13.497/17, que alterou o art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos.

Ao final, afirma que não houve nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da medida cautelar, de forma que pretende o provimento do recurso.

O pedido liminar requerido pelo Ministério Público se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Em que pese os louváveis argumentos da representante ministerial de origem, entendo que a decretação da medida extrema é desnecessária.

Compulsando os autos, compreendo que atualmente não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Isso porque entre a revogação da prisão preventiva, ocorrida na audiência de instrução no dia 4.4.2019 até o presente julgamento, já se passaram mais de 2 anos, o que afasta a contemporaneidade do fato, justificante da custódia cautelar, bem como a sua efetivação, inexistindo assim, situação atual de perigo que justifique a imposição de medida constritiva provisória à liberdade do recorrido.

Saliente que este é o entendimento firmado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador Dr. José Noberto de Medeiros Júnior abaixo transcrito:

“(...) No caso, como decorreu mais de 02 (dois) anos desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.

Assim, em que pese os argumentos delineados pela nobre Promotora de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.

Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado. (...)”
(Id 93574460).

No mesmo sentido, também já se posicionou a 1ª Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
0003918-06.2016.8.11.0087
, da relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, cuja ementa transcreva abaixo:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FERIMENTO DE ANIMAL DOMÉSTICO –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA SE RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO REQUERIDO
–
INVIABILIDADE
– CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA –
PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO
– LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido mais de 18 (dezoito) meses da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido
.”

(TJMT. RESE n. 0003918-06.2016.8.11.0087, Relator Desembargador PAULO DA CUNHA, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 2.10.2018, DJe 8.10.2018)
- Destacamos

Portanto, considerando não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que assim deva permanecer até o final julgamento do processo, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
, considerando a situação fática.

Diante do exposto, consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021